Tribunal: CARF
Processo: 10932.720120/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. Insurgência contra Súmula. CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720120/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.527 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ADAUTO KIYOTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO
DE RECURSOS FINANCEIROS. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente
da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao
mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja
instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
Insurgência contra Súmula. “CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade das normas que fundamentaram
o lançamento tributário e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, conforme
abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720120/2012-10
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.720120/2012-10

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 08/05/2012 contra a pessoa jurídica ADAUTO
KIYOTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - ME, para a exigência de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários -
IOF, cujos fatos geradores ocorreram no período de apuração de 10/2007 a 12/2009, no
montante de R$ 35.917,66, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a
seguinte composição:
Imp s/ Oper Crédito Câmbio e Seguro
Imposto
16.908,24
Juros de Mora
6.328,35
Multa
12.681,07
Valor do Crédito apurado
35.917,66
Crédito tributário do processo em R$
35.917,66
I - Do procedimento fiscal
De acordo com o relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 83/84), o procedimento
de fiscalização teve por escopo a verificação do cumprimento das obrigações tributárias
da empresa relativas ao IOF, tendo-se constatado que a contribuinte manteve, durante o
período fiscalizado, diversas operações de crédito realizadas com pessoas jurídicas e
com pessoas físicas, caracterizadas por contratos de mútuos de recursos financeiros.
Dessa constatação resultou a inclusão na ação fiscal dos procedimentos de fiscalização
do Imposto sobre Operações Financeiras.
Cientificou-se a interessada sobre a inclusão do IOF na ação fiscal, tendo sido esta
intimada a apresentar os comprovantes de recolhimento de IOF referentes às transações
financeiras ocorridas no período de apuração em referência.
Não houve comprovação de pagamento a título de IOF para o período, nem se
identificou no sistema da RFB qualquer pagamento efetuado.
Conforme a legislação vigente, a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Para a apuração da mesma, foi
elaborada a planilha denominada 'Apuração da Base de Cálculo e do Valor do IOF', cujo
resultado sintético está reproduzido na planilha 'Resumo da Apuração do valor do IOF'
(fls. 85/115).
Os contratos foram contabilizados nas seguintes contas constantes do plano de contas
contábil:
NÚMERO CONTA CONTÁBIL
PESSOA FÍSICA JURÍDICA MUTUANTE
121.14.00001
Kiyota Incorp. Ltda – CNPJ: 05.456.556/0001-00
121.14.00004
Adauto Kiyota – CPF: 068.704.908-30
121.14.00005
Master Consultoria Tributária Ltda.
Para a cobrança do IOF foram considerados os saldos mensais mantidos nas contas de
mútuo no período de outubro/2007 a dezembro/2009.
II - Da Impugnação
Cientificada da autuação em 17/10/2012, a pessoa jurídica apresentou a impugnação de
fls. 137/144 em 14/11/2012, na qual arguiu que, no tocante ao contrato de mútuo
firmado em 02 de janeiro de 2005 entre a Impugnante e o seu sócio, Sr. Adauto Kiyota,
cujo saldo em 31/12/2006 era de R$ 131.539,18 (cento e trinta e um mil, quinhentos e
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.720120/2012-10

trinta e nove reais e dezoito centavos), a entrega de valores a título de mútuo ocorreu tão
somente até dezembro de 2006. A devolução de tais créditos foi sendo feita aos poucos
nos anos seguintes e à medida que o mutuário tinha disponibilidade financeira.
Segundo a Impugnante, todos os valores que foram disponibilizados ao sócio ADAUTO
KIYOTA nos anos seguintes tiveram, na verdade, natureza de antecipação dos lucros a
distribuir escriturados na conta 242.04.00001 e, por equívoco, foram lançados na conta
121.14.00004.
Quanto ao contrato de mútuo firmado em 02 de janeiro de 2005 com a empresa Kiyota
Incorporadora, cujos créditos em dezembro/2006 perfaziam o valor de R$ 6.891,00 (seis
mil, oitocentos e noventa e um reais), a Impugnante expôs que referidos créditos foram
equivocadamente lançados na conta 121.14.00001, pois tinham natureza de
"antecipação de lucros" a Adauto Kiyota, que por sua vez emprestou referidas quantias
à empresa Kiyota Incorporadora.
Já no que concerne ao contrato de mútuo firmado em 02 de janeiro de 2007 com a
empresa Master Consultoria, o valor emprestado foi liquidado no mesmo ano. Os
créditos posteriores àquela data, tal qual ocorreu em relação à empresa Kiyota
Incorporadora, foram equivocadamente lançados na conta 121.14.00005, pois tinham
natureza de "antecipação de lucros" a Adauto Kiyota, que por sua vez emprestou
referidas quantias à empresa Master.
Dessa forma, entende a interessada que os lançamentos realizados devem ser revistos,
pois argumenta que os valores acrescidos a partir de 01/01/2007 para o sócio Adauto
Kiyota e para a empresa Kiyota Incorporadora, assim como a partir de 01/08/2008 para
a empresa Master, por erro de fato, foram equivocadamente lançados na mesma conta
em que haviam sido escriturados anteriormente os empréstimos.
Por fim, arguiu que, por não se tratar de operação de empréstimo, não haveria sujeição à
incidência de IOF, visto que se destinavam ao sócio Adauto Kiyota a título de
antecipação dos lucros acumulados, a distribuir.
No tocante à multa de ofício, alegou que jamais poderia ter sido aplicada no percentual
de 75%, sob pena de afronta aos princípios da capacidade econômica do contribuinte e
da vedação ao confisco, constantes do art. 145, § 1o, e do art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal. Entende a Impugnante que a multa confiscatória se desfigura em
razão de seu montante despropositado, pois num sistema em que a previsão de juros e
correção monetária é ínfimo, a imposição de multas elevadas levaria ao confisco do
patrimônio do contribuinte.
Citando doutrina e jurisprudência que embasariam sua tese, concluiu que a multa não
pode ter caráter confiscatório, sendo perfeitamente cabível a sua redução em face de
valor excessivo, em nome dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim apresentou o seguinte pedido:
Ante o exposto, requer o Impugnante seja julgado totalmente procedente o
presente recurso, para que o crédito tributário consubstanciado no auto de
infração seja revisto, posto que baseado em lançamento equivocado, e cobrado o
valor efetivamente devido a título de IOF, ou caso assim não entenda, seja
reduzida a multa para 20% (vinte por cento), por considerar que a sanção no
montante de 75% possui natureza confiscatória, de acordo com o art. 44, I, da
Lei n° 9.430/96.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas.
É o relatório.
Em 06.Set.2019 a 3a Turma da DRJ/FOR, através do Acórdão 08-48.511 exarou
julgamento, por unanimidade de votos, mantendo o crédito tributário exigido no lançamento.
Em 03.Out.2019 a Recorrente tomou conhecimento da decisão, sendo que em
01.Nov..2019 aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes questões: i) que os
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.720120/2012-10

lançamentos realizados devem ser revisados, eis que os valores incorporados a partir de
01.Jan.2007 em relação ao sócio Adauto Kiyota e para a Kiyota Incorporadora, foram
indevidamente lançados na mesma conta em que haviam sido escriturados anteriormente os
empréstimos; ii) no mesmo erro incorreu com relação a empresa Master, porém a partir de
01.Ago.2008; iii) que com relação ao sócio Adautro Kiyota a operação financeira não se tratou
de empréstimo, mas de antecipação dos lucros acumulados que estavam pendentes de
distribuição; iv) que não se trata de mútuo, e a prova maior é que não houve devolução dos
valores dito emprestados para configurar o mútuo, conforme determina o artigo 586 do Código
Civil; v) que a legislação societária permite que a pessoa jurídica pode distribuir lucros aos seus
sócios ou acionistas antes do encerramento do exercício social; vi) multa confiscatória.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. MÉRITO
3.1. São várias as argumentações trazidas à lume [i) que os lançamentos
realizados devem ser revisados, eis que os valores incorporados a partir de 01.Jan.2007 em
relação ao sócio Adauto Kiyota e para a Kiyota Incorporadora, foram indevidamente lançados na
mesma conta em que haviam sido escriturados anteriormente os empréstimos; ii) no mesmo erro
incorreu com relação a empresa Master, porém a partir de 01.Ago.2008; iii) que com relação ao
sócio Adautro Kiyota a operação financeira não se tratou de empréstimo, mas de antecipação dos
lucros acumulados que estavam pendentes de distribuição; iv) que não se trata de mútuo, e a
prova maior é que não houve devolução dos valores dito emprestados para configurar o mútuo,
conforme determina o artigo 586 do Código Civil; v) que a legislação societária permite que a
pessoa jurídica pode distribuir lucros aos seus sócios ou acionistas antes do encerramento do
exercício social], cuja análise e conclusão podem ser trabalhadas em conjunto e como sendo
matéria só de mérito, considerando a natureza, bem como as questões fáticas e as provas que
constam nos autos.
Quanto a essa última questão, ou seja, das provas dos autos, esclareço que, como
operador do direito na condição de julgador administrativo sou seguidor aficionado pelo
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.720120/2012-10

princípio da verdade material, considerando todas as provas e fatos novos trazidos, mormente na
defesa, desde que lícita, ainda que muitas vezes contrária a legislação. Isto comandado por outro
princípio não menos importante que é o ‘in dúbio’ a favor do contribuinte, revelado no CTN, que
protege o direito fundamental e propriedade.
Nessa seara temos que a Recorrente apresenta em sua peça recursiva razões
especificas que seriam assaz de proceder a sua tese defensiva, desde que corroborada por provas.
Defende ela, desde a peça vestibular defensiva que em relação ao contrato de
mútuo firmado com a pessoa física de Adauto Kiyota em verdade não se trata de contrato de
mútuo, mas sim de antecipação de lucros a distribuir escriturados numa determinada conta, que
indevidamente foram lançadas em outra conta.
De outro contrato de mútuo, cujo qual foi celebrado com a empresa Kiyota
Incorporadora, em 02 de janeiro de 2005, também em verdade não era mútuo, já que a natureza
da relação financeira era de antecipação de lucros a pessoa física de Adauto Kiyota, que por sua
vez emprestou referidas quantias à empresa Kiyota Incorporadora.
Com relação ao contrato de mútuo datado de 02.Jan.2007 com a empresa Master
consultoria, foi meramente um empréstimo, cujo qual foi pago no mesmo ano. Esclarece ainda
que os créditos posteriores a mencionada data também foram equivocadamente lançados na dita
conta 121.14.00005, pois tinham natureza de antecipação de lucros.
Portanto, reforçou na peça recursiva os mesmos argumentos lançados na peça de
impugnação, requerendo que os lançamentos fossem revistos, porque desde 01.Jan.2007 para a
pessoa física de Adauto Kiyota e as demais pessoas jurídicas, Kiyota Incorporadora e empresa
Master, essa última desde 01.Ago.2008, foram erros de fato onde erroneamente lançou na mesma
conta em que haviam sido escriturados os empréstimos anteriores.
Não se olvide que erro como os relatados na peça recursiva pode ocorrer.
Portanto, de tal afirmação não se desacredita, mas também não firma qualquer convencimento
quando não vem acompanhado de provas suficientes para infirmar o lançamento.
A Recorrente teve oportunidade para corroborar com a argumentação, mas ao ser
intimada a apresentar documentação que demonstrasse a sua tese de defesa, os apresentados não
foram suficientes para comprovar a existência dos fatos narrados, eximindo-se de apresentar
extratos bancários que firmasse a movimentação de empréstimo e ou de distribuição de lucros.
Ademais, quanto a distribuição de lucros, ao que se vê no contrato social da
empresa Adauto Kiyota Advogados, mesmo com várias alterações não se modificou a cláusula
(inicialmente 7) que trata do ‘Exercício Social, Balanço e Resultado Sociais’, onde o § 2o reza:
“NENHUMA DESTINAÇÃO SERÁ DADA AOS RESULTADOS SOCIAIS, ATÉ QUE OS
SÓCIOS A DELIBEREM EM REUNIÃO, LAVRANDO-SE A RESPECTIVA ATA.”
Não há nos autos nenhum documento que demonstre a existência de ata de
reunião deliberando a distribuição de lucros ao sócio Adauto Kiyota recebe-la.
Não há nos autos demonstrativos de movimentação financeira, não há nos autos
ata de reunião dando destino aos lucros da Recorrente, mas há nos autos contrato de mútuo que
firma o lançamento.
Portanto, neste quesito, sem razão a Recorrente.

3.2. MULTA CONFISCATÓRIA
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.720120/2012-10

Alega que o caráter confiscatório da multa aplicada de 75% é vedado pelo
princípio do confisco, sendo desprovida de razoabilidade, que é reprovado pelo inciso IV, do
artigo 150 da Carta Magna.
Infirma a decisão da DRJ, sob o argumento de que, em que pese a CF conter
expressamente o termo tributo, o STJ tem entendimento de que o conceito de crédito tributário
abrange igualmente as multas administrativas.
Entretanto, engessado é o julgador administrativo do CARF pela Súmula 2a, que
não permite ao conselheiro analisar inconstitucionalidade de lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, nesse quesito a insurgência do Recorrente é contra questão sumulada
pela a Corte, assim dele não conheço.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, não conheço dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade das normas que fundamentaram o lançamento tributário e, na parte
conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 209
DF CARF MF
Original